Tribunal: TJMT
Processo: 1014120-14.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014120-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DIEGO CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 019.876.441-31 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE
– PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA
– DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO
DE VALORES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Deve ser mantido os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação a penhora, haja vista que o procedimento adotado se deu de acordo com devido processo legal e após reiterados descumprimentos de decisão judicial.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014120-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

DIEGO CAVALCANTE DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Angelo Judai Junior
, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais nº. 1048176-18.2022.8.11.0041
ajuizada por

DIEGO CAVALCANTE DE MORAES
, rejeitou impugnação à penhora, mantendo a decisão que bloqueou dinheiro através da plataforma BacenJud.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
a decisão judicial que concedeu a tutela de urgência ao agravado (id. 107035059), foi proferida em janeiro de 2023
” (sic).

Afirma que “
a referida decisão, em momento algum concedeu coberturas fora da rede credenciada da Agravante e, mesmo esta tendo apresentado a comprovação do cumprimento da medida (id. 111696477), desde março do ano passado, indicando ao Agravado rede apta a atender os procedimentos demandados, vem sofrendo constrições em suas contas correntes, que dificilmente serão reparadas
” (sic).

Salienta que o recorrente “
não possui obrigação de custear procedimentos fora de sua rede credenciada, salvo por meio de reembolsos nos limites do contrato, no entanto, o d. juízo singular segue concedendo todas as benesses requeridas pelo Agravado
” (sic).

Defende que “
o Agravado alegou descumprimento da medida liminar que nunca lhe foi deferida, diga-se, em 16/02/2024 (id. 141492914) e, em 22/02/2024, já houve bloqueio de valores (R$ 29.140,00) nas contas da Agravante, conforme se extrai do recibo de id 142392598
” (sic).

Ressalta que “
a penhora efetivada no presente caso foi realizada sem qualquer decisão judicial e, ao que parece, ex officio, por um dos servidores da Vara, o que é absolutamente inconcebível no ordenamento jurídico pátrio
” (sic).

Menciona que “
o bloqueio mais uma vez realizado, desta vez no valor de R$ 29.140,00 em suas contas correntes, sendo certo que em id. 122760062 já havia sido penhorado o valor de R$ 196.500,00, caracteriza aplicação exacerbada de penalidade à agravante, o que jamais poderá ser tolerado
” (sic), pois entende que cumpriu inteiramente o que fora determinado em decisão e também não foi intimado da referida decisão.

Por outro lado, sustenta que “
não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz, notoriamente, à Agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação
” (sic), já que poderá levantar a quantia bloqueada.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso e no mérito acolher a impugnação apresentada para reconhecer a violação ao contraditório e ampla defesa, bem como o efetivo cumprimento do comando judicial e, por consequência, determinar o imediato desbloqueio (Id. 215995179).

A tutela recursal foi
indeferida
em 03/06/2024, por esta Relatoria (Id. 217160650).

Contra essa decisão sobreveio a interposição de agravo interno, invocando os seguintes argumentos “
o bloqueio do valor integral baseado nos orçamentos apresentados pela Agravada fere diretamente a determinação judicial e o contrato firmado entre as partes, tendo em vista que a cobertura contratual para atendimentos de livre-escolha é realizada obrigatoriamente por reembolso nos limites do contrato
” (sic), de forma que requer a reforma do
decisum
(Id. 222023653).

Na contraminuta o agravado elucida que “
diante do reiterado descumprimento das inúmeras decisões judiciais que concederam e mantiveram a tutela de urgência pelo plano de saúde, foi juntado o orçamento do Hospital Jardim Cuiabá, Id. 122148051 do processo originário
” (sic).

Sustenta que “
após ter sido feito o bloqueio diretamente das contas do plano de saúde, o Hospital Jardim Cuiabá informou que não poderia cumprir com o orçamento disponibilizado
” (sic) e que o único hospital que garantiu o valor do orçamento foi o Hospital Santa Helena.

Anuncia que
“ainda faltava a quantia de R$29.140,00 (vinte e nove mil e cento e quarenta reais) para que o Agravado finalmente possa realizar a primeira etapa das cirurgias reparadora
” (sic).

Explana que “
faz mais de um ano e quatro meses que o agravado aguarda a liberação por parte do plano de saúde a liberação da primeira etapa das cirurgias, há comprovação nos autos que foram citados, intimados e nada fizeram
” (sic).

Defende que “
o presente recurso é meramente protelatório, com intuito de aumentar o sofrimento físico e psicológico do Agravado, com intuito de tumultuar o andamento processual, gerar despesas financeiras e de tempo ao nosso judiciário
” (sic). Pede, assim, a manutenção da decisão agravada que rejeitou a impugnação
à penhora (Id. 216115199).

Preparo devidamente recolhido (Id. 216066670).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
BRADESCO SAÚDE S/A

pretende infirmar a decisão de primeiro grau
,

que rejeitou a impugnação a penhora.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“VISTOS.

De início, não assiste razão à parte demandada em sua impugnação, haja vista que a decisão judicial que deferiu o bloqueio é vista no Id 141859060. Depois, como realizada através do sistema SISBAJUD diretamente no sistema PJe (Robô Mako), a decisão é lançada posteriormente ao resultado do bloqueio por ser a forma como o sistema funciona.

Ademais, a ordem de bloqueio fora solicitada pelo próprio Magistrado que preside o feito, como revelam os documentos de Id 142392598 e de Id 142399758.

Por fim, embora sustente o cumprimento da liminar, apenas depara-se com argumentos lançados em simples petição sem que sejam acompanhados de qualquer documento apto a corroborar tais alegações.

Logo,
INDEFIRO a impugnação aviada pela parte demandada.

Passo seguinte, descabe falar em levantamento de valores, uma vez que este Juízo determinou, como se vê no Id 140634805, a apresentação pela parte autora de orçamento completo, discriminado e atualizado, passando ao largo a sua juntada nos autos, embora tenham sido indicadas as contas bancárias para as quais pretende sejam levantados os valores depositados nos autos.

Bem por isso, INTIME-SE derradeiramente a parte autora para, no prazo de 05 dias, apresentar os documentos acima indicados, sob pena de indeferimento do levantamento dos valores e respectiva devolução em favor da parte demandada.

Intimem-se.

Cumpra-se”

Na hipótese, infere-se dos autos que o autor, ora agravado, teve em seu favor deferida tutela de urgência que determinou que o plano requerido, ora agravante, custeie o tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal, correção cirúrgica/plicatura dos músculos reto-abdominais, correção de lipomatose ou lipodistrofia corporal (abdome, flancos, dorso e quadril), hernorrafia umbilical, coxoplastia bilateral, torso plastia inferior/flancoplastia bilateral), materiais médicos e serviços hospitalares, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Marcel Noronha, no prazo de 72h, sob pena de multa diária, fixada em R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Observa-se da origem que inicialmente foi autorizado o bloqueio de R$98.250,00 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta reais), a fim de dar cumprimento à liminar deferida anteriormente. Ocorre que quando executada a medida o orçamento apresentado não estava mais atualizado, razão pela qual foi necessário complementar a quantia.

E em que pesem as arguições da parte recorrente, é cediço
que
o
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo
519
do
CPC,
que dispõem:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Dessa forma, devidamente possível a adoção da medida requerida pela parte autora, ora agravada, com vistas a compelir o plano demandado agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Ademais, não há falar em penhora sem decisão anterior, pois, embora a constrição esteja datada de 26/02/2024 e o protocolo de bloqueio realizado em 22/02/2024, trata-se de questão afeta a funcionalidade do sistema, pois a decisão é lançada posteriormente ao resultado do bloqueio.

Aliás, depois de concretizada, abriu-se prazo para recurso/impugnação, de forma que garantido o exercício do contraditório e ampla defesa.

E a despeito da justificativa exposta pelo plano de saúde recorrente quanto aos limites contratuais, as cirurgias pós-bariátrica indicadas em decorrência de perda excessiva de peso devem ser consideradas como procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente.

É dizer, não basta que a operadora do plano de assistência médica se limite ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade. Os resultados como dobras de pele e flacidez, ocasionados pelo rápido emagrecimento, também devem receber a devida atenção terapêutica, sobretudo porque podem provocar diversas consequências danosas à saúde.

Logo, se houve recomendação médica expressa da realização das cirurgias reparadoras, com urgência, para o êxito do tratamento para a obesidade, não pode o plano de saúde agravante delimitar as ferramentas para combater a doença.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "
havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
" (STJ. REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019).

No mesmo trilhar, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem proclamado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - CIRURGIA BARIÁTRICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL

- BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE
– PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC - CUMPRIMENTO TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constitui obrigação da operadora de saúde, manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento e citações e intimações, sendo consideradas válidas as intimações realizadas pelo portal PJE no endereço eletrônico informado.
O descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado pratico equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10067813820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. “
A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético
, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).”
(N.U 1014740-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau. Via de consequência, julgo
prejudicado
o agravo interno de Id 222023653.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024